Tribunal: TJES
Processo: 5013901-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013901-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

AGRAVADO: FLAVIO ALMEIDA DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AOS MAGISTRADO. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ e também do TJES, revela-se desnecessária o esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha dos instrumentos informatizados à sua disposição, como SIEL, INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD.

2. A jurisprudência pátria não deixa dúvidas quanto a possibilidade e necessidade de atuação positiva do Juízo na obtenção de informações e localização de bens necessárias a viabilizar a efetividade do processo executivo, em consagração do o exercício do direito de ação, tal qual previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

3. Decorrido tempo suficiente (08 anos) a justificar nova consulta, valendo o destaque para meios de bloqueio não existentes ao tempo da consulta então realizada, como a chamada “teimosinha”, que ampliam o espectro de atuação do Poder Judiciário sobre os bens do devedor e que não foram sequer consideradas pelo Juízo
a quo
, em restrição que entendo não se revelar condizente com o fim do instrumento à disposição.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013901-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DR/ES

AGRAVADO: FLÁVIO ALMEIDA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO: DR.
CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - –
SESI – DR/ES
face a decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial movida face a

FLÁVIO ALMEIDA DA SILVA
,

em que indeferiu o Juízo
a quo
o requerimento de nova consulta perante os sistemas
SISBAJUD
e
RENAJUD,
para localização de bens do Agravado, sob o argumento de que não teria o Exequente trazido fatos ou elementos novos a demonstrar que houve modificação na situação econômica do Executado.

Em suas razões recursais sustenta o Agravante, em síntese, que a consulta às ferramentas eletrônicas de pesquisas cadastrais (SisbaJud, RenaJud, InfoJud e InfoSeg), enquanto somente disponíveis em juízo, não se sujeita à limitações ou óbices legais. Afirma ter decorrido prazo razoável do último requerimento e consulta realizada, 24/08/2015, se justificando, ainda, novas consultas, pelos avanços tecnológicos do sistema SisbaJud, na modalidade teimosinha e, ainda a possibilidade de modificação da situação fática do Executado/Agravado.

A antecipação da tutela recursal restou deferida a permitir a realização de consulta aos sistemas informatizados pelo Juízo
a quo
.

Ausentes as contrarrazões.

Conforme venho me manifestando em ações que tais, entendo, sob pálio interpretativo do STJ, a desnecessidade de esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha dos instrumentos informatizados à sua disposição, como SIEL, INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD e outros.

Ademais, a jurisprudência pátria não deixa dúvidas quanto
a possibilidade
e necessidade
de
atuação positiva do Juízo
na obtenção d
e
informações
e localização de bens
necessárias a viabilizar
a efetividade do processo executivo, em consagração do
o exercício do direito de ação,
tal qual
previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Válido destacar que “
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução,
não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica.
Precedentes: AgInt no RESP 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e RESP 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.II - Recurso Especial provido.
” (STJ; REsp 1.988.903; Proc. 2022/0060778-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 10/05/2022; DJE 12/05/2022)

Não tenho dúvidas de que prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização de tais sistemas informativos atende “(...)
com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida
não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes.
” (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.)

Contudo, no caso dos autos, para além de não se está a falar de consultas sucessivas, que tornem incongruente a reiteração do pedido, estamos diante de uma única consulta realizada ainda em
08/2015, ou seja,

há mais de 08 anos
, a revelar tempo decorrido suficiente a viabilizar uma nova consulta, o que me parece plenamente razoável, não figurando como um agir impertinente, imoderado ou despropositado do Exequente.

Tal perspectiva de decurso de tempo permite, sim, vislumbrar a possibilidade de alteração da condição econômica do Executado, ou ao menos a viabilidade de encontrar numerários em contas bancárias de instituições que sequer existiam à época, sendo comuns, hoje, as contas digitais.

Naquele mesmo julgado citado, AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, consta que “
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível,
se razoável a reiteração da medida
, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado
ou decurso do tempo suficiente
.
”

Nesse mesmo sentido:

“
Com efeito, a decisão que deferiu o pedido de penhora de ativos financeiros é de 8 de novembro de 2018. Portanto, houve o transcurso de mais de
quatro anos
entre a ordem judicial e o
requerimento do exequente para ser feita nova pesquisa.

Saliente-se que o montante encontrado nas contas dos executados, não considerando os ativos encontrados no Banco Itaú Unibanco S.A., são de R$ 2.191,18 (dois mil, cento e noventa e um reais e dezoito centavos), valor este muito menor do que aquele determinado na ordem de bloqueio: R$ 10.591,97 (dez mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos).

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. Precedentes.

(...)

Ante o exposto,
diante do tempo transcorrido e do resultado negativo na completa satisfação do valor devido
, determino nova tentativa de bloqueio nas contas pessoais dos executados via sistema SISBAJUD,
(...).

(ExeAR n. 4.573, Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 30/03/2023.)

No caso presente, portanto,
entendo decorrido tempo suficiente
(08 anos)
a justificar nova consulta
, valendo o destaque para meios de bloqueio não existentes ao tempo da consulta então realizada, como a chamada “teimosinha”, que ampliam o espectro de atuação do Poder Judiciário sobre os bens do devedor e que não foram sequer consideradas pelo Juízo
a quo
, em restrição que entendo não se revelar condizente com o fim do instrumento à disposição.

Destaco que a Corte Superior assentou, inclusive sob a sistemática dos
recursos repetitivos
, que “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas
Bacenjud, Renajud e
Infojud
, porquanto
são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
,

não sendo necessário
o esgotamento das buscas por outros bens do executado.”

(REsp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

Nestes termos, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso a determinar a realização de consulta aos sistemas informatizados pelo Juízo
a quo,
para localização e penhora de bens, nos termos do pedido de ID 2580560 dos autos de origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO para
determinar a realização de consulta aos sistemas informatizados pelo Juízo
a quo,
para localização e penhora de bens, nos termos do pedido de ID 2580560 dos autos de origem.